Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001225-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBSON AQUINO CONCEICAO

Advogado(s): NICOLAU FERREIRA LIMA

IMPETRADO: DIRETOR (A) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. NECESSIDADE DE
CIRURGIA
E TRATAMENTO
ONCOLÓGIC
OS
. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. CIDADÃ
O
HIPOSSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Trata-se de Mandad
o de Segurança Individual

por meio da qual
o
i
mpetrante,
paciente oncológic
o
,
busca
a concessão da segurança
para
realização de c
irurgia e tratamento completo
de câncer torácico
, sob pena de multa diária
.

A responsabilidade pelo tratamento de saúde do paciente é solidária entre todos os entes estatais, sendo direito público subjetivo do indivíduo, competindo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios promovê-lo, conforme o disposto no artigo
23
,
II
da
CF
.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão deve e pode impor ao Poder Executivo, em suas três esferas, o cumprimento da disposição constitucional que garante o direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a dor e sofrimento de milhares de brasileiros que ficam à mercê de um sistema de saúde precário e ineficiente que muitas vezes os condena à morte.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8001225-30.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

ROBSON AQUINO CONCEIÇÃO
e

a
utoridade coatora
,
a

SECRETÁRI
A
DE
SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,
em
:

A) C
onceder a segurança

impondo
à
impetrad
a
a obrigação de
promover a regulação,

autoriza
r
e c
u
ste
ar

integral
mente

o procedimento de

cirurgia torácica, com o início do tratamento para a enfermidade
oncológica
diagnosticada
,
em favor d
o
impetrante
,
nos termos da prescriç
ão

médica
encaminhada
,
confirma
n
d
o
a medida liminar do ID n. 75939284
;

B) Não condenar a impetrada ao pagamento das custas processuais, em virtude a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

C
) Não condenar
a
impetrad
a
quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12